Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial urbana. A autora alegou posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2003, invocando os requisitos do art. 1.240 do Código Civil. O juízo de origem extinguiu o feito por ausência de interesse processual, ante a existência de herdeira menor da proprietária registral. A apelante pleiteou a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos mínimos para o prosseguimento da ação de usucapião especial urbana, à luz da teoria da asserção; (ii) determinar se há necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, diante da composse exercida entre a autora e seu falecido esposo.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir da autora se configura in status assertionis quando ela afirma, de forma verossímil, o preenchimento dos requisitos legais da usucapião especial urbana, inclusive quanto ao lapso temporal da posse — iniciado em 2003 e completado em 2008 —, anterior ao nascimento da herdeira menor da antiga proprietária, o que afasta a suspensão da prescrição aquisitiva.
4. A aquisição da propriedade por usucapião tem natureza declaratória e retroage ao momento da consolidação dos requisitos legais, de modo que, se implementados antes do nascimento de herdeira absolutamente incapaz, não há óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
5. Havendo indícios de que a posse foi exercida conjuntamente pela autora e seu esposo, falecido em 2010, impõe-se o reconhecimento de composse, o que torna obrigatória a formação de litisconsórcio ativo necessário com o espólio ou os herdeiros do falecido, a fim de assegurar a validade da futura decisão.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da autora. Sentença cassada.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.199, 1.204, 1.208, 1.240, 198, I; CPC/2015, arts. 17, 114, 330, III, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 835973, AGI 20140020138087, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 27.11.2014; TJ-RS, AC 70079619672, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 14.03.2019; TJ-MG, AI 10000205305105001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 09.12.2020.